Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Transporte privado. Uber. Desativação de conta de motorista. Relação de natureza civil. Registros de conduta inadequada. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta de motorista em plataforma digital e de reparação de danos decorrentes de bloqueio alegadamente indevido.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bloqueio indevido da conta do motorista, à luz das provas produzidas e (ii) estabelecer se a desativação da conta gera dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. A relação entre motorista e plataforma possui natureza civil, inserida no modelo de economia compartilhada, regida pela liberdade contratual e pela autonomia privada.
4. A plataforma pode rescindir o vínculo contratual com fundamento em cláusulas previamente aceitas e em critérios relacionados à segurança e qualidade do serviço.
5. Os registros reiterados de reclamações de usuários, com descrições convergentes de condutas inadequadas, constituem fundamento legítimo para a desativação da conta.
6. Não se exige a identificação individualizada dos reclamentes, diante da proteção de dados pessoais e da suficiência dos registros internos como mecanismo de controle de qualidade.
7. A conduta do próprio motorista, evidenciada por registros audiovisuais e demais elementos dos autos, corrobora a inadequação comportamental.
8. Não há exigência de gradação de penalidades quando o contrato prevê a possibilidade de rescisão imediata por violação das diretrizes.
9. O contraditório é observado na medida do possível nas relações privadas, com disponibilização de canais para manifestação do motorista.
10. A desativação, fundada em cláusula contratual e em critérios objetivos, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude.
11. A função social do contrato e os direitos fundamentais não impõem a particulares o dever de manter relações contratuais contra sua vontade, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa.
12. Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A relação entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte possui natureza civil, regida pela liberdade contratual e pela autonomia privada. 2. A desativação de conta baseada em registros consistentes de conduta inadequada constitui exercício regular de direito. 3. Não se exige a identificação individualizada de usuários reclamantes quando presentes registros internos idôneos e protegidos pela legislação de dados. 4. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, IV; CC, arts. 188, I, 421 e 421-A; CPC, art. 85, § 11; Leis no 12.587/2012, no 13.640/2018 e no 13.874/2019; Lei no 13.709/2018. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2076089, 0711240-78.2025.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026